Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002316-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO RENE GRAEFF - CPF: 923.690.490-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.144.880/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – RÉU REVEL SEM PROCURADOR NOS AUTOS – INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto.

II –
A rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1005131-06.2018.811.0040, manejado por
LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
, julgou improcedente a impugnação, mantendo válidos os atos processuais praticados, inclusive o bloqueio de ativos financeiros na conta da executada, ora agravante.

Para tanto, a agravante alega que é inválida a citação realizada na fase de conhecimento do processo, eis que a citação foi recebida por pessoa desconhecida e que não integrava o quadro de funcionários da empresa, na época, à revelia do que dispõe o § 2º do art. 248 do CPC.

Pondera que a nulidade da citação na fase de conhecimento torna nulos também todos os atos subsequentes, inclusive a sentença objeto do cumprimento de sentença e a penhora realizada na fase executiva, devendo ser reaberto o prazo de contestação para manifestação da executada, ora agravante.

Afirma que a intimação por edital realizada na fase de cumprimento de sentença também não observou a forma prevista na legislação processual, posto que o magistrado singular determinou a sua intimação por edital, não obstante tenha sido citado por carta com aviso de recebimento (correios), citação esta inválida porque não recebida por funcionário responsável pelo recebimento das correspondências.

Assevera que o levantamento de expressivo valor penhorado via Bacenjud acarretará prejuízos irreparáveis, pois a condenação que deu causa ao bloqueio é oriunda de um processo calcado de nulidades.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 76450952).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 79447469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, mantendo válidos os atos processuais praticados, inclusive o bloqueio de ativos financeiros em sua conta.

A agravante alega que são inválidas tanto a citação realizada na fase de conhecimento do processo, eis que recebida por pessoa desconhecida e que não integrava o quadro de funcionários da empresa, quanto a intimação para o cumprimento de sentença, que não teria observado a forma prevista na legislação processual.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Com efeito, não obstante a irresignação da agravante acerca da citação realizada na fase de conhecimento do processo, constata-se do aviso de recebimento acostado à id. 16182627, que a citação encaminhada ao endereço fornecido nos autos, foi devidamente recebida pela pessoa identificada como Cristiane Santos, que, além da sua assinatura, subscreveu também o seu documento de identificação, de forma que o ato se deu na forma como determina o artigo 248, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

Outrossim, não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto.

A propósito:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser válida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tal. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação adotada nesta Corte. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo regimental não provido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 587162 MS 2014/0245102-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2015) (g.n.)

Doutra banda, a rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório.

A propósito:

“
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Acerca do tema, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROJEÇÃO DOS EFEITOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
Declarada a revelia, cujos efeitos se projetam sobre a fase de cumprimento de sentença, é desnecessária a intimação pessoal do executado para fins de cumprimento do julgado, o que não impede, inclusive, a incidência da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973
. (...)
”. (AgInt no AREsp 691.169/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. INTIMAÇÃO. ART. 322 DO CPC/73. NÃO PROVIMENTO. 1. Se o réu não contestou a demanda e nem compareceu aos autos, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, porquanto "
contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório
", como reza o artigo 322 do revogado Código de Processo Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no AREsp 1064852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO INICIAL. NULIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RÉU REVEL. CONTAGEM DOS PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. ART. 322 DO CPC/1973. SÚMULA 83 DO STJ. (...) 2. O acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, pois segundo a norma constante do artigo 322 do Código de Processo Civil de 1973,
contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório em cartório. Precedentes do STJ
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp 1681088/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n.)

Este também é o entendimento deste Colegiado:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RÉU

REVEL
E SEM ADVOGADO NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA ATENDER À OBRIGAÇÃO
E PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA – ART. 346 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É desnecessária a
intimação
pessoal do devedor revel e sem advogado nos autos para o cumprimento da obrigação e para a incidência da multa cominatória
. (artigo 346 do CPC)”. (N.U 1008443-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (
g.n.)

“
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO - SEGUIMENTO NEGADO –
RÉU
REVEL
SEM PROCURADOR NOS
AUTOS
–
INTIMAÇÃO
– DESNECESSIDADE
– PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” PROTOCOLIZADA DEPOIS DE INICIADO O
PRAZO
RECURSAL – IRRELEVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incidindo os efeitos da revelia, os
prazos
processuais correm a
partir
da
publicação
dos
atos

decisórios
,
independentemente
de
intimação
, conforme os termos do artigo 322 do Código de Processo Civil
”
. (N.U 0158036-75.2014.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Ainda que assim não fosse, da acurada análise dos autos, verifica-se que foi determinada a intimação pessoal da agravante, mas o aviso de recebimento foi devolvido em face da desídia da executada/agravante em comunicar ao juízo sua mudança de endereço (id. 20530274), restando perfeitamente perfectibilizada a intimação pessoal para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2º, inciso II e § 3º do Código de Processo Civil.

Ademais, por excesso de zelo, o magistrado singular ainda determinou a intimação da agravante pela via editalícia (id. 32774795), o que sequer era necessário.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Por fim, por se tratar de rejeição de impugnação a cumprimento de sentença, não há que se falar em condenação sucumbencial, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021